Tribunal: TJES
Processo: 5006871-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006871-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO

AGRAVADO: HIGELAVE LAVANDERIA LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5006871-25.2024.8.08.0000
Juízo de origem: não informado
Recorrente: Henrique José da Mota e outros
Recorrido: Higelave Lavanderia Ltda

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender pregão eletrônico e assegurar a permanência da impetrante no certame, sem a citação da empresa vencedora da licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda do objeto do recurso diante da posterior inclusão do agravante no polo passivo da ação originária; (ii) saber se a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário invalida a decisão liminar proferida no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posterior inclusão do litisconsorte não acarreta perda do objeto do recurso, pois não convalida atos decisórios anteriormente proferidos com vício de nulidade.
4. Em mandado de segurança, a formação do litisconsórcio passivo necessário é obrigatória quando a decisão repercute diretamente na esfera jurídica de terceiros.
5. A ausência de citação do adjudicatário do certame configura violação ao contraditório e à ampla defesa, gerando nulidade absoluta dos atos decisórios.
6. Nos termos do art. 114 do CPC, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 631 do STF, a falta de citação do litisconsorte necessário compromete a validade do processo.
7. A decisão liminar que suspendeu o procedimento licitatório sem a oitiva da parte diretamente afetada deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em mandado de segurança acarreta nulidade absoluta dos atos decisórios que afetem sua esfera jurídica. 2. A posterior inclusão do litisconsorte no processo não convalida decisão liminar anteriormente proferida sem a observância do contraditório.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 114; Lei nº 12.016/2009, art. 24; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 631; TJES, Apelação nº 5023359-85.2021.8.08.0024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006871-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE JOSÉ DA MOTA E OUTROS

AGRAVADO:
HIGELAVE LAVANDERIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Henrique José da Mota Neto-ME
(ID 8489539), ver reformada a decisão interlocutória (ID 8489544) que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
Higelave Lavanderia Ltda
, deferiu a medida liminar para suspender o Pregão Eletrônico nº 0109/2023, determinando a manutenção da impetrante no certame, sem que o ora Agravante, vencedor da licitação, tivesse sido citado.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, visto que já havia sido declarado vencedor e adjudicatário do objeto licitado antes da impetração; (ii) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) a aplicabilidade da Súmula 631 do STF, que impõe a extinção do feito caso não promovida a citação do litisconsorte no prazo assinado; (iv) o risco de dano grave, ante a paralisação do contrato administrativo já em vias de execução.

Decisão monocrática (ID 8730995) deferindo o efeito suspensivo para sustar a eficácia da liminar de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões (ID 8765935) suscitando, preliminarmente, a perda do objeto do recurso em razão da inclusão posterior do Agravante no polo passivo da ação originária. No mérito, pugna pelo desprovimento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 13820031) manifestando-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo, para declarar a nulidade da decisão liminar agravada.

Segundo se depreende, o cerne da controvérsia reside na validade de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança que, ao suspender procedimento licitatório e interferir na habilitação de empresas, não promoveu a prévia citação da empresa que já havia sido sagrada vencedora do certame (adjudicatária), figurando esta como litisconsorte passiva necessária.

Ab initio, analiso a preliminar de perda de objeto arguida pela Agravada.

Sustenta a recorrida que, ante a inclusão do Agravante no polo passivo pelo juízo de origem após a interposição deste recurso, o agravo estaria prejudicado. Todavia, tal tese deve ser
rejeitada
.

A determinação de inclusão do litisconsorte na instância singela decorreu diretamente do cumprimento da decisão liminar proferida por esta Corte Revisora em sede de efeito suspensivo. Admitir a perda do objeto em tal circunstância implicaria em validar, por vias transversas, atos decisórios proferidos com vício de nulidade absoluta, perpetuando a violação ao devido processo legal.

Portanto, persiste o interesse recursal quanto à nulidade dos atos praticados sem o contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Destaf forma, cinge-se a controvérsia a aferir a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio passivo necessário no Mandado de Segurança e as consequências de sua ausência sobre a decisão liminar hostilizada.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a eficácia da sentença em mandado de segurança, quando repercute diretamente na esfera jurídica de terceiros, impõe a formação do litisconsórcio necessário.

A ratio decidendi orienta que a ausência de citação daqueles que possuem direito derivado do ato impugnado gera nulidade ipso jure. Como se depreende, essa interpretação fundamenta-se no artigo 114 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, e encontra-se cristalizada na
Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece:

"Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário"
.

No caso, observa-se que o Agravante foi declarado vencedor do Pregão Eletrônico nº 0109/2023 (ID 8765939) em data anterior à impetração do writ. Logo, qualquer provimento judicial que vise alterar o resultado do certame ou suspender a contratação atinge diretamente o seu patrimônio jurídico. A decisão agravada, ao deferir a liminar sem a formação da relação processual completa, cerceou o direito constitucional à ampla defesa.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que o vício de citação é insanável retroativamente para validar atos decisórios gravosos.

Seguindo a linha adotada por esta 3ª Câmara Cível (Apelação nº 5023359-85.2021.8.08.0024), a não citação do vencedor do certame desvela nulidade processual insanável, impondo-se a anulação da decisão liminar e de todos os atos decisórios que lhe sucederam e que tenham afetado a esfera jurídica do recorrente sem o devido contraditório.

Do exposto, rejeito a preliminar de perda de objeto e, no mérito,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da decisão interlocutória agravada e de eventuais atos decisórios subsequentes que tenham prejudicado o Agravante sem sua oitiva prévia, confirmando a necessidade de sua manutenção no polo passivo da ação mandamental na origem, onde o feito deverá prosseguir regularmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)